Tribunal: TJSP
Processo: 0006274-24.2001.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – 1996 – Prescrição verificada antes do ajuizamento da execução fiscal – Exercício de 1997 a 2000 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos, sem efetivo andamento ao feito, desde a ciência para recolhimento de custas - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – 1996 – Prescrição verificada antes do ajuizamento da execução fiscal – Exercício de 1997 a 2000 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos, sem efetivo andamento ao feito, desde a ciência para recolhimento de custas - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença confirmada. Recurso desprovido.